Tribunal: TJDFT
Processo: 0750281-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750281-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GEAN DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o requerimento de penhora, por termo nos autos, do imóvel indicado na petição de id no 62350966, ficando o representante legal da executada Viplan Viação Planalto Limitada, desde logo, designado como seu depositário fiel, tendo deferido, também, o pedido de penhora, no rosto dos autos de no 0005557-38.1996.8.07.0001, que tramitam na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, de eventuais créditos que, ao final do aludido feito, porventura venham a ser atribuídos à ora executada Viplan, observando-se o limite da dívida atualizada indicada no documento de id. 62350966. A agravante narra que o agravado aceitou a nomeação à penhora de crédito que possui perante o Distrito Federal, em valor suficiente a garantir-lhe o crédito, tendo sido a referida penhora realizada no rosto dos autos. Não obstante, a decisão que deferiu o pedido de penhora da sua sede constitui-se em medida excessiva, uma vez que o crédito exequendo já foi completamente absorvido pela primeira penhora realizada. Informa, também, que no caso dos autos, ainda há a determinação de penhora de outros dois (2) veículos que atingem, certamente, o valor da execução, de pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão de qualquer ato expropriatório de bens da agravante, notadamente a sua sede. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para determinar a liberação da penhora sobre a sede da agravante, ante o excesso da penhora, em homenagem aos princípios da utilidade e da menor onerosidade do devedor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, uma vez que, conforme determinado pelo douto juízo a quo, já foi lavrado o termo de penhora da sede da empresa. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Isto porque é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, conforme dispõe o enunciado no 451 da Súmula do STJ. Além disso, como consignado na decisão agravada, o termo de penhora no rosto dos autos de no 0005557-38.1996.8.07.0001, que tramitam na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, alcança eventuais créditos que, ao final do aludido feito, porventura venham a ser atribuídos à ora executada. Ou seja, trata-se de mera expectativa de direito, não sendo possível afirmar que o exequente terá seu crédito adimplido por essa via, mesmo porque existem diversos credores que já se habilitaram no mesmo processo. Como se sabe, o princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. O art. 805, parágrafo único, determina que incumbe ao devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. E, analisando os autos, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que a agravante não ofereceu bens que possam justificar a desconstituição da penhora pretendida. Registre-se, por oportuno, que constam restrições judiciais sobre os referidos veículos. Assim, não se vislumbra, inicialmente, o excesso da penhora alegada nas razões recursais. Por todo exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator